Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-22.2020.8.11.0052
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000855-22.2020.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MARIA DA GLORIA GOULART LIMA - CPF: 630.193.531-49 (RECORRIDO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ANOTAÇÃO INDEVIDA DE
RESTRIÇÃO JUDICIAL NO CADASTRO DO VEÍCULO DA RECLAMANTE –
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA
–
DEVER DE INDENIZAR
–
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO
–
ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
–
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA

–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
– JUROS DE MORA COM BASE NO ÍNDICE APLICADO À CADERNETA DE POUPANÇA – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO NOS TERMOS DA SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente a reforma da decisão monocrática lançada nos autos (id. n° 142778671), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, para condenar o reclamado a pagar à reclamante a título de danos morais o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta a inexistência de dano moral e a
o final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora alega que é proprietária da motocicleta YAMAHA/YBR 125E, chassi 9C6KE091080046396, placa NJJ-8850 e código renavam 00941943151.

Afirma que em julho de 2020 foi alienar sua motocicleta para um comprador interessado, momento em que para a sua surpresa não conseguiu finalizar o negócio pois a sua motocicleta encontra-se com anotação de restrição judicial, fato este que impede a transferência do veículo.

Aduz que nunca deixou de pagar nenhuma dívida para ter sua motocicleta constrita judicialmente, e que diligenciou perante o DETRAN/MT e verificou que a restrição judicial foi procedida no dia 25/03/2014 pela CIRETRAN de Rondonópolis/MT, em atendimento ao ofício n. 74/2014, expedido nos autos do processo n. 9067-17.2011.811.0003, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Informa que em análise aos autos do processo n. 9067- 17.2011.811.0003, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, foi possível constatar que trata-se de uma ação de busca e apreensão, proposta pelo BANCO SAFRA S/A em desfavor de JOSÉ ARTHUR TEIXEIRA DE FARIA, em que o banco pleiteia a busca e apreensão do veículo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, ano de fabricação: 2007, cor vermelha, Placa NJJ-5850, CHASSI bd16802786049138, RENAVAM 941808432, de propriedade do autor, e que o processo nada se refere àautora ou a sua motocicleta.

De modo que, o DETRAN/MT promoveu a restrição da motocicleta da autora, provavelmente em razão da semelhança das numerações das placas dos veículos, evidenciando a sua negligência no cumprimento da ordem judicial, eis que a restrição em nada tem ligação com a autora, posto que seria para veículo de terceiro

Sustenta que, com o intuito de resolver a questão, no dia 20/07/2020 a autora peticionou diretamente no processo n. 9067-17.2011.811.0003, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, explicando a situação e requerendo a expedição de um novo ofício ao DETRAN/MT determinando a baixa da restrição sobre a motocicleta da autora.

Em razão disso, a gestora judiciaria da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis expediu o ofício n. 344/2020, no dia 21/09/2020, determinando a baixa da aludida restrição, contudo, a solicitação não foi cumprida, permanecendo a motocicleta da autora com o gravame e impedida de ser transferida, circunstância esta que alega estar lhe gerando diversos danos e abalos psicológicos.

Transcorrida a ação, o Magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, nos seguintes termos:

“(...) No presente caso, vê-se que houve falha na prestação do serviço do DETRAN/MT que permitiu efetuar a ordem de restrição em veículo diferente da ordem exarada pelo Juízo da Ordem de Busca e Apreensão, conforme se poder observar pela semelhança das placas dos veículos envolvidos.

Desse modo, denota-se que a reclamada agiu com negligência ao firmar ordem de restrição diferente da encaminhada pelo juízo da Ação de Busca e Apreensão.

Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada agiu com negligência no presente caso.

A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia das reclamadas.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. (...)”

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida não merece reparo
.

Isso porque,
resta provado que o reclamado anotou restrição judicial no veículo da reclamante indevidamente, posto que esta deveria ter sido aplicada a automóvel de terceiro, conforme a ordem exarada pelo Juízo da Ordem de Busca e Apreensão, processo n. 9067-17.2011.811.0003.

Além do que, a reclamante buscou uma solução administrativa, já que
peticionou diretamente no processo n. 9067-17.2011.811.0003 explicando a situação, momento em que foi expedido novo ofício ao DETRAN/MT, no dia 21/09/2020, determinando a baixa da restrição sobre a motocicleta da autora (
id. 142778650),
contudo, a solicitação não foi cumprida.

Assim, sendo incontroverso que ocorrera a falha por parte do reclamado em inserir restrição judicial indevida no cadastro do veículo da reclamante, o cerne recursal cinge-se na apuração da responsabilidade do recorrente, bem como na ocorrência do dano moral.

O recorrente
DETRAN/MT alega que não causou quaisquer danos a recorrida, porém, uma vez que este é o responsável por manter e atualizar os dados do registro do veículo, não há que se falar em ausência de responsabilidade da referida autarquia, uma vez que, mesmo diante da informação dada pela autora quando esta buscou solução administrativa, sequer, se curvou a buscar uma solução para o caso.

C
umpre registrar que
a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva
, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6o, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.”

Dessa maneira, despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo do reclamado para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

P
or fim, as condenações da Fazenda Pública, oriundas de relação jurídica não tributária, devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas dos juros de mora aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixados na decisão singular entendo que merece sofrer reparo, isso porque
os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual,
incidem a partir do evento danoso
(Súmula 54/STJ)
, e não do arbitramento como fora decidido.

Importa ressaltar que tal matéria é de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015) (grifei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

determinando,
de ofício
, a incidência de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09,
aplicados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ
e correção monetária calculada com base no IPCA-E, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por serem isentos nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022